Tribunal: TCU
Processo: 040.743/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.743/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Costa Dantas (XXX.077.474-XX); Elzio do Nascimento Filho (XXX.480.608-XX); Fabio Pescador (XXX.081.249-XX); Fabricio Souza Silva (XXX.377.356-XX); Fernando Broering Pagliosa (XXX.056.399-XX); Fernando de Olim Marote (XXX.843.478-XX); Gileno de Jesus Pereira (XXX.435.571-XX); Gilmar Pereira de Amorim (XXX.691.367-XX); Gilson Higa (XXX.119.918-XX); Harry Saltini Camargo Junior (XXX.767.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.